Tribunal: TJDFT
Processo: 0716968-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. MERO EQUÍVOCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de usucapião, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de juntada da matrícula correta do imóvel. Após a rejeição dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, foi imposta multa de 1% sobre o valor da causa, sob fundamento de caráter protelatório dos embargos. O recurso busca a exclusão da penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se restou configurada a intenção protelatória nos embargos de declaração opostos contra sentença que indeferiu a petição inicial, a justificar a imposição de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A oposição dos embargos retrata mais um mero equívoco na compreensão dos fatos relacionados ao presente feito do que a intenção deliberada de obstruir ou retardar a marcha processual.
4. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, aos embargos de declaração manifestamente protelatórios depende da demonstração clara e consistente de que os embargos foram opostos com intuito de protelar o andamento do processo, especialmente quando não apontam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
5. O apelante simplesmente exercitou seu direito recursal de modo legítimo, objetivando sanar aquilo que interpretou ser um vício na sentença, não configurando intuito protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração clara de intuito protelatório nos embargos de declaração.
2. A simples rejeição dos embargos ou a ausência de fundamento relevante não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade.
3. A oposição dos embargos retrata mais um mero equívoco na compreensão dos fatos relacionados ao presente feito do que a intenção deliberada de obstruir ou retardar a marcha processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 1.022; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1987649, 0712741-61.2020.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 02.04.2025, DJe 22.04.2025; TJDFT, Acórdão 1979523, 0700395-85.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 25.03.2025.